Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714633-91.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GLAUSTON PAES LANDIM DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. HARMONIA E CONVERGÊNCIA. FIRME DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS, ALIADOS À CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos os réus. 2. A firme versão das vítimas no sentido de que os acusados estavam em conjunto no momento da abordagem, quando um realizou a subtração dos bens e o outro vigiou os arredores a curta distância, aliada ao testemunho do agente policial que avistou ambos correndo juntos, em compasso, por outro lado, com a contraditória e isolada versão do réu que negou os fatos, atrai o reconhecimento da participação de ambos, não havendo margem para dúvida quanto à dupla condenação ou da incidência da causa de aumento do concurso de agentes. 3. Apelações conhecidas e não providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sustentando o afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. Aduz não ter tido participação relevante para a causa do crime. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPR e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 157 do CP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A inversão do julgado, de maneira a prevalecer as teses de que não existem outras provas idôneas e independentes a comprovar a autoria dos delitos, bem como de que não foi comprovado o concurso de agentes, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.256.874/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). De igual teor, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.514.229/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009